Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-48.2019.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.